Tribunal: TJSP
Processo: 1519581-53.2022.8.26.0228
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargante que busca, com supedâneo no voto vencido, o prevalecimento deste, no sentido de condenar o embargante pelo crime de furto no lugar de roubo. Não acolhimento. Manutenção do voto vencedor (majoritário). Réu que empurrou a ofendida, ainda que levemente, deslocando seu corpo para outro lado, como se tivesse tropeçado, atitude que caracteriza violência física e atrai

Ementa:
Embargos Infringentes. Embargante que busca, com supedâneo no voto vencido, o prevalecimento deste, no sentido de condenar o embargante pelo crime de furto no lugar de roubo. Não acolhimento. Manutenção do voto vencedor (majoritário). Réu que empurrou a ofendida, ainda que levemente, deslocando seu corpo para outro lado, como se tivesse tropeçado, atitude que caracteriza violência física e atrai o tipo penal de roubo. Embargos não acolhidos. Acórdão mantido.